Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740565-92.2020.8.07.0001 APELANTE: AIDA LOURDES MARTINELLI FOSCHIERA, MARIANGELA FOSCHIERA PIAGGIO COUTO, DURVAL ESPINDOLA PEREIRA FILHO, EDUARDO JORGE PINO LYRA ROCHA, JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, MARCIA CRISTINA LIMA DE ANDRADE, PATRICIA BARRETO JUREMA LOSSIO APELADO: JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, DURVAL ESPINDOLA PEREIRA FILHO, MARCIA CRISTINA LIMA DE ANDRADE, PATRICIA BARRETO JUREMA LOSSIO, EDUARDO JORGE PINO LYRA ROCHA, AIDA LOURDES MARTINELLI FOSCHIERA, MARIANGELA FOSCHIERA PIAGGIO COUTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerado que este processo foi sentenciado em conjunto com o Processo no 0719359-77.2020.8.07.0015, encaminhem-se os autos à 3a Turma, para que sejam associados. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora